Tribunal: TJES
Processo: 0000598-62.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000598-62.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORDAN RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. PRISÃO PREVENTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMAS AFETOS À EXECUÇÃO PENAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta contra sentença condenatória por crimes praticados no contexto de violência doméstica, ao fundamento de que o julgado incorreu em erro material ao registrar que o réu teria respondido parte da instrução em liberdade, quando permaneceu custodiado ininterruptamente desde a prisão em flagrante convertida em preventiva. A parte embargante requereu, além da correção da premissa fática, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, sob alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade, implemento de lapso para progressão de regime e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material quanto à situação de custódia do réu ao longo da instrução; e (ii) estabelecer se, em sede de embargos de declaração, é cabível apreciar pedido de revogação da prisão preventiva fundado em argumentos não deduzidos na apelação, relacionados à homogeneidade, à progressão de regime e à execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, e não se prestam à rediscussão da causa.

4. O acórdão embargado incorre em erro material ao consignar que o réu respondeu parte da instrução em liberdade, embora tenha permanecido custodiado ininterruptamente desde o flagrante.

5. O saneamento do erro material não altera a conclusão do julgamento, porque a manutenção da prisão preventiva se funda autonomamente em motivação concreta e idônea lançada na sentença, com base no art. 312 do CPP.

6. A custódia cautelar permanece amparada na gravidade concreta das condutas, no contexto de violência doméstica, na necessidade de garantia da ordem pública e na preservação da aplicação da lei penal.

7. Os pedidos de revogação da prisão preventiva com base no princípio da homogeneidade, no alegado implemento de lapso para progressão e em pretenso direito decorrente da execução provisória não foram suscitados na apelação criminal.

8. A formulação dessas teses apenas nos embargos de declaração configura inovação recursal, insuscetível de conhecimento na via estreita dos aclaratórios.

9. Questões relativas à progressão de regime e a outros efeitos executórios inserem-se, em regra, na esfera própria da execução penal, não podendo ser introduzidas incidentalmente nos embargos de declaração opostos contra acórdão de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração servem ao saneamento de erro material, omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, e não à rediscussão do mérito já decidido.

2. O erro material relativo à descrição da custódia do réu pode ser corrigido sem modificação do resultado do julgamento quando a manutenção da prisão preventiva se apoia em fundamentos autônomos e concretos.

3. É inadmissível, em embargos de declaração, a inovação recursal consistente na introdução de teses não deduzidas na apelação, especialmente quando versam sobre progressão de regime e matérias afetas à execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 387, § 1º, e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 3.046.492/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.02.2026, DJEN 18.02.2026; STJ, AREsp n. 1.922.544/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.02.2026, DJEN 13.02.2026; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.935.653/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.10.2025, REPDJEN 27.11.2025, DJEN 13.10.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.799.287/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.02.2026, DJEN 20.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000598-62.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORDAN RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
JORDAN RODRIGUES DA SILVA
contra o v. acórdão de ID 18730700, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Criminal por ele interposto.

Aduz o embargante que o acórdão incorreu em equívoco fático ao consignar que o réu teria respondido parte da instrução em liberdade, sustentando que, desde a prisão em flagrante, convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 18/11/2024, permaneceu ininterruptamente custodiado. Com base nisso, postula, em sede de embargos de declaração, a revogação da prisão preventiva, ao argumento de ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que a condenação foi fixada em regime inicial semiaberto, bem como requer a expedição de alvará de soltura, sob o fundamento de que já teria implementado o lapso temporal necessário à progressão e de que não mais subsistem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Em sede de contrarrazões, ao ID 18851762 a douta PGJ se manifestou pelo parcial provimento do recurso, tão somente para sanar erro material.

Pois bem.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Criminal por ele interposto. Na hipótese, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão e 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13º, CP), ameaça (art. 147, §1º, CP) e cárcere privado (art. 148, §1º, CP), todos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/06). A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da lesão corporal para vias de fato, a absolvição dos crimes de ameaça e cárcere privado, a redução da pena, a fixação de regime aberto e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente para a condenação pelos crimes imputados; (ii) analisar se há fundamentos para desclassificar a lesão corporal para vias de fato ou absolver pelos crimes de ameaça e cárcere privado; (iii) examinar a regularidade da dosimetria da pena; e (iv) avaliar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como laudos periciais e depoimentos de testemunhas, inclusive de agentes públicos que atestaram o estado emocional e físico da ofendida e o comportamento do acusado.

4. O conjunto probatório revelou que a vítima foi mantida em cárcere por cerca de 24 horas, submetida a agressões físicas e ameaças, sendo seu relato confirmado por laudo de lesões corporais, testemunhos de familiares e guardas municipais, afastando a tese absolutória por ausência de provas.

5. O crime de cárcere privado se configura com a restrição à liberdade de locomoção, ainda que temporária, quando há vigilância coercitiva e retirada de meios de saída, como demonstrado no caso, em que o acusado reteve chaves e celular e impediu fisicamente a vítima de deixar o local.

6. A ameaça ficou caracterizada pelas declarações reiteradas de morte durante o período de reclusão e após a fuga da vítima, sendo suficientes para causar fundado temor, confirmado pela busca imediata de auxílio da força pública.

7. A desclassificação da lesão corporal para vias de fato é incabível, diante da existência de laudo pericial que atestou lesões compatíveis com agressões físicas, o que caracteriza o tipo penal do art. 129 do Código Penal.

8. A pena-base foi corretamente exasperada nos crimes de lesão corporal, ameaça e cárcere privado, considerando a intensidade do dolo, a duração prolongada dos atos e os motivos torpes (ciúmes e uso de entorpecentes), aspectos que revelam maior reprovabilidade da conduta.

9. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos e o risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. O fato de o réu ter respondido parte da instrução em liberdade não impede a decretação da prisão na sentença, quando presentes seus requisitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar condenação em crimes de violência doméstica.

2. O crime de cárcere privado se consuma com a restrição da liberdade da vítima, ainda que por tempo curto, mediante controle físico ou moral.

3. Laudo pericial que comprova lesões físicas afasta a possibilidade de desclassificação da lesão corporal para vias de fato.

4. A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada na intensidade do dolo, duração da conduta e motivos especialmente reprováveis.

5. A manutenção da prisão preventiva é válida se fundamentada na sentença com base em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §13º; 147, §1º; 148, §1º; 61, II, "f"; 65, III, "d"; 69; 312 e 387, §1º; CPP, arts. 385 e 312; CF/1988, art. 5º, I; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp nº 2.483.550/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.09.2024.

STJ, AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 26.10.2021.

TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, j. 10.07.2024.

TJES, ApCrim nº 0000831-23.2017.8.08.0012, Rel. Des. Willian Silva, j. 25.01.2024.

STJ, REsp nº 2152108/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 19.02.2025.

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.03.2023.

STJ, AgRg no HC nº 923.768/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.11.2024.

De plano, adianto que a irresignação não merece prosperar.

Os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito, de modo que o reexame da matéria limita-se à verificação de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam, portanto, à renovação do julgamento da causa, tampouco à rediscussão de matéria já devidamente apreciada, ainda que o resultado se mostre desfavorável à parte recorrente.

Na hipótese em exame, o embargante aponta a existência de erro material e de contradição ao sustentar que o acórdão, em sua fundamentação, registrou que ele teria respondido parte da instrução em liberdade, quando, em realidade, permaneceu custodiado de forma ininterrupta desde a prisão em flagrante ocorrida em 17/11/2024, posteriormente convertida em preventiva.

De fato, o acórdão incorreu em equívoco redacional ao tangenciar essa premissa fática, o que impõe o devido saneamento, a fim de que passe a constar, com precisão, a realidade da custódia contínua do acusado ao longo de toda a marcha processual.

Não obstante, é preciso deixar claro que
o erro material identificado não compromete a higidez do voto condutor, nem macula a conclusão adotada no acórdão
. Isso porque o
decisum
embargado consignou, de forma expressa, que a prisão cautelar do apelante foi mantida na sentença (ID 17326842) mediante fundamentação concreta e idônea, com lastro no artigo 312 do Código de Processo Penal, à vista das particularidades do caso. Assentou-se, ademais, que o Juízo sentenciante apresentou fundamentos suficientes para a preservação da custódia cautelar, evidenciando a necessidade da medida para garantia da ordem pública e para resguardar a aplicação da lei penal, consideradas a gravidade concreta das condutas, o contexto de violência doméstica e a reiteração delitiva em curto espaço de tempo.

A solidez desses fundamentos autônomos se sobrepõe, com ampla suficiência, ao deslize redacional concernente à linha do tempo prisional.
Em outras palavras,

a manutenção da prisão preventiva não se ancorou no fato de o acusado ter, ou não, respondido parte da instrução em liberdade, mas sim na concreta periculosidade extraída das circunstâncias do caso, reveladoras da necessidade da medida extrema
. Assim, ainda que sanado o equívoco material, permanece íntegra a motivação que ampara a custódia cautelar.

Prosseguindo na análise da insurgência defensiva, verifica-se que o embargante também postula a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, ao fundamento de ofensa ao princípio da homogeneidade diante da fixação do regime inicial semiaberto, bem como sustenta ter implementado o lapso temporal necessário à progressão de regime, além de invocar suposto direito ao regime aberto em razão da execução provisória da pena.

Contudo, cumpre destacar, que
tais insurgências não foram suscitadas em sede de apelação criminal.
Ao compulsar as razões recursais originárias, verifica-se que a defesa não deduziu pretensão relacionada ao cômputo do tempo de pena cumprida para fins de progressão de regime, tampouco suscitou discussão específica acerca da execução provisória da pena, limitando-se ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, questão esta já apreciada e rejeitada no julgamento do apelo.

Não houve, portanto, impugnação específica, no âmbito da apelação, acerca de cálculos de progressão de regime ou de seus reflexos executórios, nos moldes ora articulados. Desse modo, a pretensão deduzida nos presentes aclaratórios configura indevida inovação recursal, insuscetível de conhecimento nesta via estreita.

O simples inconformismo da parte com a manutenção do encarceramento não autoriza o manejo dos embargos declaratórios para introduzir debate novo, não devolvido ao órgão julgador por ocasião do recurso principal. Na espécie, pretende o embargante trazer à apreciação temas afetos à execução penal, os quais, além de não terem sido anteriormente suscitados, inserem-se, em regra, na esfera de competência do Juízo das Execuções Penais.

Neste sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS. [...] Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal. 2. A omissão no acórdão embargado que compromete a completude da prestação jurisdicional deve ser suprida. 3. É vedada a dupla valoração do mesmo fundamento fático para agravar a resposta penal e, simultaneamente, restringir benefício legal. 4.
A alegação de aplicação indevida de majorante não pode ser apreciada em sede de recurso especial, quando configurada inovação recursal vedada
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º e art. 40, inciso V. Jurisprudência relevante citada: (EDcl no AgRg no AREsp n. 3.046.492/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026.) - destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

[...]
Os pedidos não formulados no recurso de apelação e, portanto, não apreciados na instância ordinária não são passíveis de conhecimento em recurso especial, em razão da indevida inovação recursal, da supressão de instância e da falta de prequestionamento
. 4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial do condomínio exequente. Recurso especial do município executado desprovido. (AREsp n. 1.922.544/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.) - destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL COMO GARANTIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE DA SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL OU DA PRESCRIÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE ABSOLUTA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS ORIGINADOS DOS MESMOS FATOS ORA EM APURAÇÃO. REPERCUSSÃO NO PRESENTE FEITO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos. 2. Assim, a mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, dessa forma, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 3.
Com efeito, "a linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal, indevida em virtude da preclusão consumativa.
" 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.935.653/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, REPDJEN de 27/11/2025, DJEN de 13/10/2025.) - destaquei

Destarte, o que se extrai das razões dos presentes embargos é nítido inconformismo da parte com a manutenção da prisão, aliado à pretensão de introduzir, nesta fase processual, temas afetos à execução penal e à progressão de regime. Tal providência, contudo, revela-se inviável na via estreita dos aclaratórios (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.799.287/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 20/2/2026.)

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para sanar o erro material apontado, fazendo constar, na fundamentação, que o réu permaneceu custodiado ininterruptamente desde o flagrante delito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento aos embargos de declaração.